Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIViL E processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. DEMANDA proposta por associação de moradores. taxas associativas. adesão expressa à associação de adquirentes. responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas reconhecida. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇãO à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.280.871/sp (tema 882). DISSONÂNCIA não configurada.
1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostra dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado.
2. Tendo o egrégio Colegiado levado em consideração o fato de ter o colendo Superior Tribunal de Justiça firmado tese no sentido de que As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema 882), e observado que ficou devidamente assinalado que, no caso concreto, o réu, no momento de assinatura do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, aderiu expressamente à criação da associação de adquirentes de imóveis para gestão dos interesses da comunidade de moradores, deve ser mantido o reconhecimento da licitude da cobrança das respectivas contribuições associativas.
3. Apelação Cível conhecida.
3.1.Novo julgamento realizado por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.